Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-37.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001543-37.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA BREDA LAROCA - CPF: 025.748.981-92 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1001543-37.2022.8.11.0044

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente (s): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido (s): FABIANA BREDA LAROCA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica da consumidora.

Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de cessão de crédito, a negativação foi realizada indevidamente.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrida que teve seu nome inscrito no SCPC indevidamente pela recorrente no valor de R$ 705,46 (setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Em sua defesa, a parte Recorrente alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada, uma vez que houve contratação dos serviços perante o Banco do Brasil, sendo os débitos transferidos por Cessão de Crédito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos termos abaixo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para DECLARAR a inexistência dos débitos objetos de cobrança discutido nos autos; e CONDENAR a Reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do da presente sentença.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Sustenta que a cessão é válida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença proferida deve ser parcialmente reformada.

A parte autora se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SPC/Serasa, uma vez que desconhece tal dívida.

A ré deixou de comprovar a cessão de crédito junto a instituição financeira, visto que apresentou apenas o contrato firmando entre a autora e o Banco do Brasil (ID n° 157980801).

Assim, a anotação do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva. Deve ser considerada indevida a cobrança quando
inexiste prova acerca da cessão do suposto crédito, bem como da existência da dívida. (...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Portanto, não havendo provas da cessão de crédito, deve ser declarada a ilegalidade da restrição.

Motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença no tocante a declaratória de inexistência do débito discutido no valor de R$ 705,46 (setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrida registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

O extrato juntado na inicial aponta apenas o vencimento do débito que se deu em 11/04/2019.

No entanto, a restrição foi incluída em 19/11/2021, conforme demonstrado no ID n° 1579808066.

Em consulta efetuada no SPC/SCPC e Serasa, foram localizadas diversas restrições anteriores. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: FABIANA BREDA LAROCA

DATA NASCIMENTO: 07/05/1985

CPF: 025.748.981-92

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: VIRTUAL CONNECT

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - PARANA

TINGA / MT

DATA VENCIMENTO: 20/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0

VALOR: 663,33

DATA INCLUSAO: 28/10/2021

* CREDOR: VIRTUAL CONNECT

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - PARANA

TINGA / MT

DATA VENCIMENTO: 20/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0

VALOR: 638,00

DATA INCLUSAO: 02/02/2021

* CREDOR: BEM ESTAR COSMETICOS

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 14/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 5739

VALOR: 210,00

DATA INCLUSAO: 08/12/2020

* CREDOR: PJR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - RECIFE / PE

DATA VENCIMENTO: 03/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 26729

VALOR: 573,60

DATA INCLUSAO: 27/02/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 09/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000026040066

VALOR: 234,17

DATA INCLUSAO: 27/01/2023

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 09/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000025874796

VALOR: 255,67

DATA INCLUSAO: 27/01/2023

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 09/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000025718408

VALOR: 278,97

DATA INCLUSAO: 27/01/2023

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 09/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000025531448

VALOR: 254,47

DATA INCLUSAO: 27/01/2023

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 09/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000025392660

VALOR: 224,17

DATA INCLUSAO: 27/01/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 416

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RONDONOPOLIS / MT

* ENT.ORIGEM: Associação Comercial - PARANA

TINGA / MT

ENDEREÇO: RUA APOLÔNIO BOURET DE MELO, 63

631

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: PARANATINGA / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - RECIFE / PE

ENDEREÇO: R DO RIACHUELO, 105, S/L - EDF

F CIRCULO CATÓLICO

BAIRRO: BOA VISTA

CIDADE: RECIFE / PE

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 9 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.688.668.474-2

22/03/2023 18:59:03-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 22 de Março de 2023

Carta Nº
HA0323048561

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
02574898192

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 02574898192:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

NF252236-AGP25141

03/09/2018

23/11/2018

03/12/2018

02/11/2019

106,15

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000914513310

23/03/2019

26/04/2019

09/05/2019

05/08/2020

1.039,34

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000914537658

23/03/2019

26/04/2019

09/05/2019

05/08/2020

1.154,82

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000110036165

11/04/2019

02/05/2019

14/05/2019

05/08/2020

583,86

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000021769

06/03/2019

02/08/2019

15/08/2019

17/04/2020

214,66

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.196039

05/02/2018

11/10/2019

27/10/2019

02/11/2019

93,59

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.202558

05/03/2018

11/10/2019

27/10/2019

02/11/2019

93,59

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.208777

05/04/2018

11/10/2019

27/10/2019

02/11/2019

93,59

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.215474

04/05/2018

11/10/2019

27/10/2019

02/11/2019

93,59

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.223787

04/06/2018

11/10/2019

27/10/2019

02/11/2019

105,37

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.233320

04/07/2018

11/10/2019

27/10/2019

02/11/2019

106,15

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.242865

03/08/2018

16/10/2019

31/10/2019

02/11/2019

106,15

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.262438

04/10/2018

16/10/2019

31/10/2019

02/11/2019

58,98

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.269115

05/11/2018

16/10/2019

31/10/2019

02/11/2019

38,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.282070

07/01/2019

16/10/2019

31/10/2019

02/11/2019

38,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.288478

05/02/2019

16/10/2019

31/10/2019

02/11/2019

38,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.295065

12/03/2019

16/10/2019

31/10/2019

02/11/2019

38,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.301737

11/04/2019

22/10/2019

07/11/2019

02/11/2019

§

38,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.308207

10/05/2019

22/10/2019

07/11/2019

02/11/2019

§

38,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.321215

14/07/2019

22/10/2019

07/11/2019

02/11/2019

§

38,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.371771

31/01/2020

18/03/2020

05/04/2020

18/07/2022

144,43

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000005053621

06/03/2019

04/08/2020

05/05/2026

05/08/2020

§

628,66

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000914513310

23/03/2019

21/09/2020

07/11/2020

29/06/2021

1.970,95

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000914537658

23/03/2019

21/09/2020

07/11/2020

29/06/2021

2.189,86

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000110036165

11/04/2019

21/09/2020

07/11/2020

30/06/2021

752,85

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000005053621

06/03/2019

21/09/2020

07/11/2020

30/06/2021

628,66

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.381614

06/03/2020

16/12/2020

31/12/2020

18/07/2022

144,43

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.391588

06/04/2020

16/12/2020

31/12/2020

18/07/2022

144,43

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.401443

06/05/2020

16/12/2020

31/12/2020

18/07/2022

144,43

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.411673

07/06/2020

16/12/2020

31/12/2020

18/07/2022

144,43

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.421673

06/07/2020

16/12/2020

31/12/2020

18/07/2022

144,43

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.431911

05/08/2020

16/12/2020

31/12/2020

18/07/2022

146,22

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.442008

07/09/2020

18/12/2020

03/01/2021

18/07/2022

146,44

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.452054

07/10/2020

18/12/2020

03/01/2021

18/07/2022

146,44

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.462693

05/11/2020

18/12/2020

03/01/2021

18/07/2022

146,44

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.472309

07/12/2020

28/12/2020

14/01/2021

18/07/2022

146,44

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.482788

05/01/2021

25/01/2021

11/02/2021

18/07/2022

146,44

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.493046

03/02/2021

23/02/2021

16/03/2021

18/07/2022

146,44

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.503415

08/03/2021

29/03/2021

15/04/2021

18/07/2022

146,44

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.355290

04/12/2019

22/01/2020

05/02/2020

140,39

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000042.361923

03/01/2020

19/02/2020

04/03/2020

140,61

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000355290

04/12/2019

06/09/2022

22/09/2022

140,39

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000361923

03/01/2020

07/09/2022

23/09/2022

140,61

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000376209

04/02/2020

09/09/2022

26/09/2022

104,83

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000366263

06/01/2020

09/09/2022

26/09/2022

104,83

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000385946

02/03/2020

13/09/2022

29/09/2022

104,83

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000405771

03/05/2020

16/09/2022

03/10/2022

104,83

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000395831

01/04/2020

16/09/2022

03/10/2022

104,83

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000415968

01/06/2020

19/09/2022

05/10/2022

104,83

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000426255

01/07/2020

20/09/2022

06/10/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000436399

02/08/2020

21/09/2022

07/10/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000446568

01/09/2020

22/09/2022

09/10/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000457105

01/10/2020

23/09/2022

10/10/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000467685

04/11/2020

26/09/2022

12/10/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000701460

30/08/2022

30/09/2022

17/10/2022

55,00

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690717

01/08/2022

03/10/2022

19/10/2022

48,87

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690719

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

43,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690743

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

140,61

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690747

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

140,61

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690738

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690725

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

114,05

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690740

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690728

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

144,21

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690736

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690720

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

48,47

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690733

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690734

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690731

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690746

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

140,61

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690730

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,51

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690723

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

43,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690724

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

43,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690742

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

140,61

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690726

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

144,21

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690718

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

43,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690727

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

144,21

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690732

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690739

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690741

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,09

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690745

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

140,61

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690721

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

43,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690737

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690735

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

142,31

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690729

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

144,21

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690744

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

140,61

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000690722

25/07/2022

05/10/2022

20/10/2022

43,20

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000583912

01/10/2021

07/10/2022

24/10/2022

105,33

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000573193

01/09/2021

11/10/2022

27/10/2022

105,33

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000562205

01/08/2021

11/10/2022

27/10/2022

105,33

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000551409

01/07/2021

13/10/2022

30/10/2022

105,33

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000540749

01/06/2021

14/10/2022

31/10/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000530047

01/05/2021

17/10/2022

03/11/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000519478

01/04/2021

18/10/2022

03/11/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000508946

01/03/2021

19/10/2022

04/11/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000498545

01/02/2021

20/10/2022

06/11/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000712036

02/10/2022

27/10/2022

13/11/2022

55,00

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000488382

01/01/2021

28/10/2022

14/11/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000478065

01/12/2020

31/10/2022

16/11/2022

105,14

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000725231

03/11/2022

23/11/2022

09/12/2022

262,50

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000734191

04/12/2022

28/12/2022

13/01/2023

109,90

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000745679

02/01/2023

24/01/2023

09/02/2023

137,51

Empresa

AGUAS DE PARANATINGA LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000757138

02/02/2023

22/02/2023

10/03/2023

175,13

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 22/03/2023 às 19:32:50

==================================================================================================================

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000, 1008669-81.2019.8.11.0000 e 1011499-15.2022.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Sendo assim, quando de sua inclusão, a Recorrida já possuía apontamento anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença combatida, apenas para
EXCLUIR
a indenização por danos morais, ante a ocorrência da Súmula 385 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023